Tribunal: TJBA
Processo: 8058021-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058021-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FCK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

Advogado(s): GUSTAVO ALMEIDA MARINHO

AGRAVADO: IVANILDE REIS DOS SANTOS e outros (17)

Advogado(s):ALBINO BRANDAO DE SOUZA NETO, GEOVANE DA SILVA FERREIRA, PAULO DE TARSO NUNES E CASTRO, RONALDO MENDES DIAS, SAMERSON OLIVEIRA COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. POSSIBILIDADE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Banco do Brasil, na condição de
agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida e representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR)
, não se limita a mero intermediador financeiro, possuindo responsabilidade direta na gestão e implementação do programa habitacional.

2.

O reconhecimento da
legitimidade passiva da instituição financeira
implica a necessidade de sua participação no feito até a decisão final de mérito, sendo vedada sua exclusão antecipada do cumprimento de obrigações provisórias decorrentes da tutela de urgência deferida.

3.
Havendo determinação liminar para que os réus arquem com o pagamento de aluguéis em favor dos adquirentes dos imóveis inabitáveis, a
exclusão do Banco do Brasil da obrigação solidária
configura violação ao princípio da isonomia e impõe ônus excessivo à
agravante.

4.
A jurisprudência
deste Tribunal de Justiça
reconhece que,
nos contratos firmados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, o Banco do Brasil pode ser responsabilizado solidariamente por vícios construtivos
, especialmente quando atua como
representante do vendedor e administrador dos recursos do FAR
, não se restringindo à função de agente financiador.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8058021-75.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
FCK Construções e Incorporações Ltda.

e agravado
Ban
co do Brasil S.A.

ACORDAM os Desembargadores da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
D
A
R PROVIMENTO

ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões
, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora